Tribunal: STF
Processo: ARE 1439472
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO. HERDEIROS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO ORIUNDO DE SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DE PARTE FALECIDA E NÃO DE SEUS SUCESSORES. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR HERDEIRO PARA FINS DE PAGAMENTO POR RPV. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. 



    - HIPÓTESE EM QUE DESCABIDA A INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR HERDEIRO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, HAJA VISTA TRATAR-SE DE CRÉDITO ORIUNDO DE UM ÚNICO TÍTULO JUDICIAL, O QUE NÃO PERMITE FRACIONAMENTO, NOS TERMOS EM QUE PREVÊ A REDAÇÃO CONTIDA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA TESE VEICULADA NO TEMA 148 DO STF NO CASO CONCRETO. 



    PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS SUSCITADOS, PORQUANTO A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA RESTOU SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO PRESENTE JULGADO. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Doc. 24, p. 6)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República. Discorre que a habilitação dos herdeiros foi deferida em 12/01/2021, com a devida inclusão no polo ativo do presente feito. Alega ser aplicável ao caso o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 148 da Repercussão geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “autorizar a expedição de requisitórios individuais para cada um dos credores” (Doc. 28, p. 13). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF e o recurso encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a presente execução cuida de crédito único oriundo de sentença proferida em favor de parte falecida e não de seus sucessores legítimos, conforme consignou o voto condutor do acórdão ora recorrido (Doc. 24, p. 3), motivo por que é inaplicável à espécie o que decidido no julgamento do Tema 148 da Repercussão geral.



    Destarte, o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no ARE 1.378.242, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/04/2023, no RE 1.391.206, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022, e no RE 1.417.464-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/04/2023, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente